Tribunal: TJPA
Processo: 0800669-78.2023.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800669-78.2023.8.14.0121

APELANTE: PABLO GUSTAVO SILVA DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800669-78.2023.8.14.0121
AGRAVANTE: PABLO GUSTAVO SILVA DOS SANTOS
AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso anterior em virtude da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. O agravante, nas razões do presente recurso, limita-se a reiterar ipsis litteris as teses de mérito da ação revisional (abusividade de juros, descaracterização da mora e ilegalidade de tarifas), sem atacar o fundamento processual que ensejou a inadmissibilidade do recurso pretérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada; e (ii) a conduta processual do recorrente justifica a aplicação de multa por manifesto intuito protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, incumbe ao agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. A mera repetição das razões de mérito (discussão sobre cláusulas contratuais), sem o enfrentamento do óbice processual apontado na decisão monocrática (ausência de dialeticidade no recurso anterior), inviabiliza o provimento do agravo.
4. A insistência na interposição de recurso manifestamente inadmissível, que ignora a técnica processual exigida e não dialoga com a decisão recorrida, configura ato meramente protelatório, impondo a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade do depósito prévio suspensa em razão da gratuidade de justiça.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
CPC, art. 1.021, §§ 1º, 4º e 5º.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 06/01/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800669-78.2023.8.14.0121
AGRAVANTE: PABLO GUSTAVO SILVA DOS SANTOS
AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
PABLO GUSTAVO SILVA DOS SANTOS
(ID 30273060) contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 30088932), que não conheceu do Agravo Interno anteriormente interposto, mantendo a negativa de seguimento à Apelação Cível, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão.

Em suas razões (ID 30273060), o Agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça. No mérito, alega genericamente ter cumprido o princípio da dialeticidade. Todavia, dedica a quase totalidade de sua peça recursal para reiterar os argumentos da inicial da ação revisional, discorrendo sobre: a necessidade de depósito de valor incontroverso; a descaracterização da mora; a suposta cobrança abusiva de juros; e a ilegalidade de tarifas bancárias (registro de contrato, avaliação de bem, IOF). Requer, ao final, a retratação ou a reforma da decisão pelo Colegiado.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 31373594), defendendo o não cabimento do recurso por preclusão e inépcia, além de pugnar pela manutenção da decisão agravada e condenação do recorrente em multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, dado o caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

A controvérsia cinge-se à correção da decisão monocrática de ID 30088932, que não conheceu do recurso anterior por ausência de dialeticidade. Para reformar tal decisão, caberia ao Agravante demonstrar que, ao contrário do afirmado, houve sim impugnação específica aos fundamentos da decisão que negou seguimento à Apelação.

Entretanto, compulsando a petição de Agravo Interno (ID 30273060), verifica-se que o Recorrente incide novamente no mesmo vício. O Agravante se limita a trazer alegações genéricas sobre o dever de fundamentação e, ato contínuo, “copia e cola” a argumentação de mérito da ação revisional de contrato bancário.

Vejamos: o Agravante dedica longos tópicos para discutir "Do Depósito de Valor Incontroverso" (item 3.1), "Das Cobranças Abusivas" (item 3.2) e "Das Tarifas/Taxas Ilegais" (item 3.3). Ocorre que a decisão ora agravada não analisou o mérito dessas tarifas. A decisão agravada limitou-se a dizer que o recurso não poderia ser conhecido por falha processual (falta de ataque aos fundamentos).

O Código de Processo Civil é taxativo em seu artigo 1.021, § 1º:

“Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.”

Ao ignorar o fundamento da decisão recorrida (inadmissibilidade recursal) e insistir na discussão sobre juros e cláusulas contratuais, o Agravante deixa de dialogar com o provimento jurisdicional, transformando o recurso em um monólogo que não devolve a esta Corte a matéria passível de reexame. A "reciclagem" de argumentos, conforme bem pontuado pelo Agravado em suas contrarrazões, impede o conhecimento da matéria.

Portanto, mantenho a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que o Recorrente não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão de que não houve a devida dialeticidade recursal.

DA APLICAÇÃO DE MULTA

Considerando que o presente Agravo Interno se mostra manifestamente improcedente, consistindo em mera repetição de teses já rechaçadas e ignorando a técnica processual exigida, resta evidente o intuito protelatório do recurso, que apenas sobrecarrega o Judiciário e retarda o trânsito em julgado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a interposição de agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada e apenas repete argumentos anteriores enseja a aplicação da multa prevista em lei.

Diante disso, com fulcro no art. 1.021, § 4º, do CPC, condeno o Agravante ao pagamento de multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ressalto que, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC, a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. Como o Agravante é beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade do depósito prévio fica suspensa, mas a multa permanece devida e será executada ao final, se a condição de hipossuficiência for modificada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

Condeno o Agravante ao pagamento de multa de
1,5% (um e meio por cento)
sobre o valor atualizado da causa em favor do Agravado, pela manifesta improcedência e caráter protelatório do recurso (art. 1.021, § 4º, CPC), ficando a exigibilidade suspensa enquanto permanecer a situação de hipossuficiência, conforme decisão do STF.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026